Tribunal: STF
Processo: Rcl 64162
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE. AGRAVO REGIMENTAL  PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por B. C. M. P. L. e outro (a/s) contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo nº 0100409-79.2018.5.01.0040, pelo qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

    2. Os reclamantes narram que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício, baseada em suposta fraude trabalhista consistente na contratação de pessoa jurídica constituída para prestação de serviços na atividade-meio da empresa.

    3. Noticiam que o Juízo da 40ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro julgou procedentes os pedidos da inicial, para reconhecer o vínculo empregatício. Informam que a sentença foi confirmada, em sede de recurso ordinário, pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em flagrante afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito às decisões dos paradigmas apontados como violados.

    4. Sustentam que a interpretação conjunta dos paradigmas indicados nesta reclamação permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos.

    5. Pugnaram pela concessão de medida liminar para suspender o trâmite dos autos principais (nº 0100409-79.2018.5.01.0040), bem como da execução provisória (nº 0100852-54.2023.5.01.0040), até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, buscam a confirmação da medida liminar, com a consequente procedência do pedido para que sejam cassados todos os atos proferidos pela Justiça do Trabalho nos autos do processo de origem.

    6. Inicialmente, julguei procedente o pedido formulado na reclamação, confirmando o provimento liminar, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro fosse proferido, em observância aos paradigmas constantes da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725 e-doc. 55).
    7. A parte beneficiária interpôs agravo regimental contra a aludida decisão, requerendo, em suma, o provimento do recurso, com vistas à improcedência da reclamação (e-doc. 62).

    8. O reexame desse feito, à luz da repercussão geral recentemente reconhecida nos autos do RE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema RG nº 1.389, me conduz a reconsiderar a decisão agravada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão agravada.

    9. Com efeito, verifico que a questão, posta nos presentes autos, passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    10. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    11. A providência abrange o processo de origem no qual proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    12. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 14/02/2025 (e-doc. 55) e julgo parcialmente procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo nº 0100409-79.2018.5.01.0040 e do CumPrSe nº 0100852-54.2023.5.01.0040 (na origem), até o exame definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), ficando prejudicado o agravo regimental.

   Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.

   Brasília, 29 de abril de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente